Tribunal: TJDFT
Processo: 0711515-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711515-72.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCA MARIA CASTRO DA SILVA EMBARGADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareça a parte apelada acerca do pedido de suspensão do processo (ID no 14679262), eis que o feito já foi julgado. Intime-se. Brasília, DF, 4 de março de 2020 17:19:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator